Tribunal: TJBA
Processo: 8003708-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003708-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO

AGRAVADO: BAHIA MARINA S/A.

Advogado(s)
:
VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS, CAROLINA MOTA DA SILVA TELLES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – COISA JULGADA MATERIAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003708-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e como embargada BAHIA MARINA S/A..

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.